Tribunal: TJPA
Processo: 0808703-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808703-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: G P BARROS & CIA LTDA

AGRAVADO: E. DE FATIMA FARIAS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808703-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: G P BARROS & CIA LTDA.

ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA

AGRAVADA: E. DE FÁTIMA FARIAS - ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR INCABÍVEL À ESPÉCIE. RECURSO QUE SE VOLTAVA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PARA DESCONSTITUIR SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROLATADA PELO JUÍZO DE PISO. JULGADO QUE IMPUNHA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO INCABÍVEL, O MESMO OCORRENDO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NESTA INSTÂNCIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I-
A sentença somente poderá ser alterada, em regra, através do recurso processual cabível, a exemplo da apelação e dos embargos de declaração, ou ainda, para correção de erros materiais, nos termos do art. 494, do CPC. Proferida sentença de extinção, em razão da inércia da parte autora, o recurso cabível é o de apelação, não existindo previsão legal para pedido de reconsideração na hipótese.

II- Agravo de Instrumento não conhecido. Decisão mantida. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808703-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: G P BARROS & CIA LTDA.

ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA

AGRAVADA: E. DE FÁTIMA FARIAS - ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo de tutela antecipada recursal interposto por G P BARROS & CIA LTDA, contra decisão proferida nos autos do processo n° 0014267-72.2013.814.0028 do juízo da 1ª Vara cível e empresarial de Marabá/PA em AÇÃO MONITÓRIA, que negou pedido de reconsideração de sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, III do CPC.

Na síntese da demanda, o agravante ingressou com Ação Monitória e não obteve êxito na citação do devedor. Ato contínuo, em ato ordinatório, foi determinada intimação do patrono da causa para informar endereço do réu no intuito de demonstrar interesse no feito, cuja publicação ocorreu em 11/03/2019.

Contudo, inerte o patrono do agravante, em 16/07/2019, o juiz de piso extinguiu o processo sem mérito na forma do art. 485, III do CPC.

Insatisfeito com a decisão, o agravante ingressou com pedido de reconsideração que foi rejeitado pelo juízo em razão de não ser o instrumento adequado para tanto, o que o motivou a interpor o presente agravo de instrumento.

Recebendo os autos, proferi a decisão de ID 3785203, deixando de conhecer do agravo de instrumento, por considerar que tal recurso não é o meio cabível para apreciar decisão denegatória de pedido de reconsideração, considerando que já foi proferida decisão definitiva nos autos principais.

Inconformado, apresenta o presente Agravo Interno, através do qual sustenta, novamente, o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que negou pedido de reconsideração, por considerar que a decisão em questão é decisão interlocutória, cujo ataque se faz através do agravo de instrumento.

Dessa forma, visando garantir a efetivação dos princípios da celeridade e economia processual, da eficiência e da primazia no julgamento do mérito, o Agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, com o conhecimento do Agravo de Instrumento e, posterior, provimento.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

BELÉM, DE DE 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808703-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: G P BARROS & CIA LTDA.

ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA

AGRAVADA: E. DE FÁTIMA FARIAS - ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, volta-se o recorrente contra decisão monocrática da lavra desta desembargadora, que não conheceu de agravo de instrumento por considerá-lo inadmissível.

Não tem razão o recorrente. Vejamos:

Conforme relatado, busca o agravante ver conhecido recurso de agravo instrumento, manejado contra decisão do magistrado de piso que indeferiu pedido de reconsideração formulado contra sentença que extinguiu o feito originário sem resolução de mérito. Sustenta, nesse mister, que não se atentou o Juízo “a quo” que para a extinção do feito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias (Art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não foi feito.

Observa-se, sem margem para dúvidas, que a parte agravante deixou de interpor o recurso de APELAÇÃO contra a sentença de piso, - recurso cabível à espécie -, para tentar, pela desesperada via do “pedido de reconsideração”, modificar a sentença que extinguiu o feito pelo abandono.

Ressalta-se aqui, que não se questiona a razão ou não do agravante em seus argumentos acerca da imprescindibilidade prévia de intimação da parte antes de ser decretado o abandono da causa. Acontece que, formalmente certa ou errada, a sentença foi prolatada. Desse modo, cabia ao recorrente valer-se do instrumento recursal que o CPC lhe confere, o recurso de apelação. Não o fazendo, não pode agora, através de uma sequência de recursos equivocados, buscar valer sua insurgência.

No caso dos autos, a decisão proferida pelo juízo de piso decidiu corretamente a questão, sobre a utilização de via inadequada para impugnar a sentença, fazendo inclusive referência a precedente da jurisprudência, conforme se verifica:

Requereu a parte autora a reconsideração da sentença prolatada nos autos, sob a alegação de dificuldade na localização do endereço da parte contrária, vindo-me conclusos. Pois bem. Em que pese o pedido, inviável é seu deferimento ante a ausência de previsão legal. A sentença proferida nos autos, via de regra, somente pode ser alterada mediante o recurso processual cabível, não sendo objeto de pedido de reconsideração, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A sentença somente poderá ser alterada, em regra, através do recurso processual cabível, a exemplo da apelação e dos embargos de declaração, ou ainda, para correção de erros materiais, nos termos do art. 494, do CPC. Proferida sentença de extinção, em razão da inércia da parte autora, o recurso cabível é o de apelação, não existindo previsão legal para pedido de reconsideração na hipótese. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082984964, Décima Sétima Câmara Cível. Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 01-11-2019). Sendo assim, tal petitório mostra-se inadequado para a viabilização do pedido, devendo ter o requerente manejado o recurso cabível.

Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração de fl. 49. “

Desse modo, por todas as razões expostas, mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, razão pela qual CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022